Tribunal: TJES
Processo: 5002406-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002406-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL REJEITADA. MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. VARA NÃO OFICIALIZADA. DEVER DE PAGAMENTO. ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CONSTITUCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AFASTAMENTO. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que homologou o cálculo de custas processuais referente a "Atos dos Escrivães" e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor de ex-titular de serventia judicial não oficializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança das custas; (ii) analisar a constitucionalidade do § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013 frente ao art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); (iii) verificar a ocorrência de confusão patrimonial entre credor e devedor; (iv) determinar a aplicabilidade do teto remuneratório constitucional (Tema 779/STF); (v) estabelecer o marco para a responsabilidade pelo pagamento, se a data do ajuizamento da demanda ou a da oficialização da serventia; e (vi) aferir a incidência da taxa de fiscalização prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL: A expedição de ofício requisitório para pagamento de custas não viola o devido processo legal. A apuração das custas ao final do processo é consectário lógico da sucumbência, conforme o § 2º do art. 82 do Código de Processo Civil, e a fiscalização sobre a cobrança é um dever legal imposto ao juiz, nos termos do art. 23 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

A pretensão de recebimento dos emolumentos não está prescrita. A apuração das custas decorre de impulso oficial do juízo, o que afasta a inércia da titular do direito, requisito essencial para a configuração da prescrição. Conforme a teoria da
actio nata
, o prazo prescricional somente se inicia com a ciência inequívoca do titular sobre o direito exigível.

A Fazenda Pública Estadual, embora isenta de custas, responde pelo pagamento ao final do processo quando sucumbente em feito que tramitou em vara judicial não oficializada, por força da exceção contida no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013, em consonância com o art. 91 do Código de Processo Civil.

O § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013 não afronta o art. 31 do ADCT, pois este dispositivo constitucional, ao prever a estatização das serventias judiciais, resguardou expressamente os direitos dos titulares à época, situação que se amolda ao caso, uma vez que a maior parte da tramitação do processo ocorreu antes da oficialização da serventia.

Não se configura o instituto da confusão (art. 381 do Código Civil), pois não há identidade entre credor (titular da serventia não oficializada) e devedor (Estado). As serventias não oficializadas são mantidas exclusivamente pelas custas regimentais, sem repasse de verbas dos cofres públicos, o que impede a presunção de que o serviço não seja remunerado.

O marco temporal para aferir a responsabilidade do ente estatal pelo pagamento das custas é a data do ajuizamento da demanda, sendo irrelevante a posterior oficialização da serventia.

O teto remuneratório constitucional, objeto do Tema 779 da Repercussão Geral do STF, não se aplica à remuneração de titulares de serventias não oficializadas, cujos rendimentos não provêm dos cofres públicos, mas sim das custas pagas pelos usuários do serviço. A situação é distinta daquela dos interinos e substitutos que exercem função delegada.

A taxa de fiscalização instituída pela Lei Complementar Estadual nº 595/2011 incide exclusivamente sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro (serventias extrajudiciais), não se aplicando às custas processuais de natureza judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPIRITO SANTO desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública Estadual, quando sucumbente, responde pelas custas processuais em feitos que tramitaram em vara judicial não oficializada, nos termos do § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

A apuração das custas por impulso oficial do juízo afasta a inércia do titular do crédito e, por conseguinte, a prescrição da pretensão de cobrança.

Não há confusão patrimonial entre o Estado (devedor) e o titular de serventia não oficializada (credor), pois este não é remunerado pelos cofres públicos.

O teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição Federal, não se aplica à remuneração de titulares de serventias judiciais não oficializadas por atos praticados antes da estatização.

O fato gerador da obrigação de pagar as custas é o ajuizamento da demanda em serventia não oficializada, sendo irrelevante a superveniente estatização da unidade judiciária.

Dispositivos relevantes citados
:

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT): art. 31.

Constituição Federal: art. 37, XI.

Código de Processo Civil: art. 82, § 2º; art. 91.

Código Civil: art. 206, § 1º, III; art. 381; art. 382.

Lei Estadual nº 9.974/2013: art. 20, V e § 1º; art. 23.

Lei Complementar Estadual nº 595/2011: art. 1º.

Resolução TJES nº 24/2016.

Jurisprudência relevante citada
:

STF: Tema 779-RG.

STJ: EREsp 889558/PR; AgRg no AREsp 370.012/SC; AgRg no REsp 1.180.324/PR; AgInt no AREsp 388.027/SC.

TJES: Agravo de Instrumento nº 5019066-42.2024.8.08.0000; Agravo de Instrumento nº 5007780-38.2022.8.08.0000; Embargos de Declaração Ag Ap nº 024140257957; Agravo de Instrumento nº 5001560-24.2022.8.08.0000; Agravo de Instrumento nº 5001557-69.2022.8.08.0000; Apelação / Remessa Necessária nº 024120409883; Apelação Cível nº 024080149784; Apelação / Remessa Necessária nº 024090100595; Agravo de Instrumento nº 5006380-86.2022.8.08.0000; Agravo de Instrumento nº 5011288-89.2022.8.08.0000; Agravo de Instrumento nº 5000866-21.2023.8.08.0000; Embargos de Declaração Cível Ap nº 024140095217; Agravo de Instrumento nº 5000519-85.2023.8.08.0000; Agravo de Instrumento nº 5006695-17.2022.8.08.0000; Agravo de Instrumento nº 5018797-03.2024.8.08.0000; Agravo de Instrumento nº 5003465-30.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002406-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

JUÍZA: DRA. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, cujo
decisum
homologou o valor
pertinente a “Atos dos Escrivães”
contido na conta de custas e determinou a expedição de RPV para a requisição do seu pagamento em favor de INÊS NEVES DA SILVA SANTOS.

E
m suas razões recursais, sustentou
que “
a) o prazo prescricional da pretensão da percepção dos emolumentos pelos serventuários judiciais é de 1 ano (art. 206, § 1º, III, CC); b) o termo inicial deste prazo ânuo é a data do trânsito em julgado da decisão.
”

Sequencialmente, asseverou a inconstitucionalidade do artigo 20,§1º, da Lei Estadual 9974/13
,
por contrariedade ao artigo 31, do ADCT,
n
o que ventilou ser
a própria existência de cartório judicial não oficializado uma anomalia constitucional.

Pontuou que “
mesmo nos locais em que ainda existam serventias judiciais não oficializadas, como era o caso da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, não se pode admitir que o Estado que instituiu a serventia seja obrigado a pagar pelos seus serviços, verificando-se o instituto da CONFUSÃO, no qual a titularidade do crédito, bem como a obrigação de pagar recaem sobre a mesma pessoa, no caso, o Estado do Espírito Santo.
”

Registrou
que
o ofício requisitório
foi
expedido de ofício pelo Juízo
a quo
,
violando o
devido processo legal;
e que ”
Foram incluídos nos cálculos das custas processuais imputadas ao recorrente os valores atinentes aos atos praticados por contadores servidores públicos.
”

Salientou que, “
acaso superados os pontos acima defendidos, deverá haver expressa manifestação do Juízo acerca da destinação dos valores eventualmente pagos, com a determinação de rateio da taxa de fiscalização entre os todos os demais beneficiários legais
”, a saber, TJES, MPES, DPES e PGE-ES, nos termos do artigo
1º, da LCE 595/2011.

Pugnou
, alternativamente,
pela divisão proporcional das custas, pois parte dos atos processuais foi
praticada após a oficialização da Serventia, ocorrida em 28.11.2016,
via
Resolução TJES 24/2016;
e pela limitação da remuneração ao teto constitucional, conforme TEMA 779-RG.

Neste viés, pleiteou
a reforma da manifestação judicial, “
afastando a obrigação do Estado de arcar com custas processuais calculadas nos autos do processo nº 0003766-73.2012.8.08.0024, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória
”.

Prefacialmente, registro não haver que se falar em violação ao devido processo legal, na medida em que
se
revela consectário lógico
da sucumbência
e obrigatóri
a,
com fulcro no artigo 82, §2º
1
, do CPC/15,
a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração das custas e despesas processuais inerentes ao feito, cálculo do qual o agravante foi devidamente intimado, atendendo-se, outrossim,
a expedição de RPV
aos limites objetivos do comando sentencial.

Note-se, ainda, dispor o artigo 23, da Lei 9974/13, que “
A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete
ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça,
ao juiz de direito
diretor do foro ou do processo, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.
”

Nessa linha,
inexiste a ventilada
prescrição da pretensão da percepção dos emolumentos, eis que, repise-se, para além de o pagamento pelo serviço prestado decorrer do próprio texto legal, é competência do Juízo, por força do Princípio do Impulso Oficial, determinar a remessa dos autos à Contadoria para a confecção do Cálculo das Custas Processuais, não havendo, portanto, que se
falar em inércia da
ex-escrivã
, requisito essencial para a configuração da prescrição.

Noutras palavras, “
aplica-se à hipótese a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia com a ciência inequívoca do titular sobre o direito exigível, o que não se verifica no caso em análise. Assim, a prescrição deve ser afastada.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5019066-42.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DECISÃO 12/12/2024).

Não suficiente, sem razão o agravante ao alegar que a RPV incluiria verbas de serviços judiciários já custeadas pelo erário, tais como os “Atos dos Contadores”, haja vista que o montante indicado na requisição, além de inferior ao total constante da Conta de Custas, limitou-se, estritamente, à rubrica “Atos dos Escrivães”.

Fixadas estas premissas,
é cediço
que
muito embora o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras sejam dispensados do pagamento das custas processuais pelo artigo 20, inciso V, da Lei 9974/13, referida situação é excepcionalizada
no
§1º ao prever que, caso o feito tramite em vara judicial não oficializada, constatada a sucumbência da Fazenda Pública Estadual, responderá o Estado,
ao final,
pelas custas processuais,
idêntica
ratio
, ademais, perfilhada no artigo 91, do CPC/15.

N
em se diga que referido dispositivo, presente na legislação estadual, representaria afronta ao artigo 31, do ADCT, eis que este, ao dispor sobre a estatização das serventias do foro judicial, assegurou, expressamente, o direito dos titulares
à época
,
sendo esta a hipótese dos autos,
posto tratar-se de feito
no qual
grande parte da tramitação operou-se antes da oficialização da serventia pela Resolução TJES 24/2016.

Destarte
, mister salientar que “
No julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional tão somente entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática, na medida em que a unidade judiciária não oficializada supracitada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada. Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que este não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do decisum guerreado quanto à condenação da autarquia ao pagamento das taxas judiciárias. Precedentes.
”
(
TJES
, Classe:
Agravo de Instrumento
, 5007780-38.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
04
/07/20
23
).

Tal constatação, nessa esteira, afasta a alegação de confusão
patrimonial total ou parcial (artigos 381 e 382, do CC/02)
,
notadamente

pel
a ausência de identidade entre credor e devedor,
pois “
as serventias não oficiais são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos
” (
STJ
; EREsp 889558/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009). Entendimento em sentido diverso consistiria n
a exigência de trabalho desacompanhado da respectiva remuneração pelo
titular da delegação.

Confira-se, ainda: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; AgInt no AREsp n. 388.027/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 23/2/2018; etc.

Nesse sentido, revela-se a jurisprudência deste e. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I.
O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais
II. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.
III.
A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.
(...). (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024140257957, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018).

Destaque-se que referida compreensão é também perfilhada por todas as Câmaras Cíveis Isoladas este e. TJES: Classe: Agravo de Instrumento,
5001560-24.2022.8.08.0000, Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator, Órgão julgador:
P
RIMEIRA
CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 2
6/07/
2022;

Classe: A
gravo de Instrumento
, 5001557-69.2022.8.08.0000, Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Relator), Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 2
2/11/2022
; Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021; Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021; Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090100595, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021;
etc.

Paralelamente, “
Não há que se falar em aplicação do teto remuneratório constitucional por se tratar de crédito relativo às atividades realizadas antes da nomeação da antiga Escrivã da Serventia não oficializada ao cargo público que atualmente ocupa.
”
(TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006380-86.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 07/Jul/2023)

Logo
, “
Tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
”
(TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5011288-89.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 21/May/2023)

Distingue-se, portanto, o caso concreto da tese firmada pelo e. STF no
TEMA 779, eis que o paradigma restringe-se aos tabeliães substitutos e interinos designados para o exercício de função delegada, enquanto que a presente hipótese trata sobre custas processuais remanescentes devidas à ex-escrivã de serventia não-oficializada.

Revelante pontuar, ademais, que “
A prolação de sentença após a oficialização da serventia não afasta o pagamento das custas pelo ente estatal, porquanto é de ser considerado para tanto a data do ajuizamento da demanda
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000866-21.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Oct/2024), tal como, aliás, operou-se no processo originário.

C
onfira-se,
também
: TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024140095217, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5000519-85.2023.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 14/08/2023; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5006695-17.2022.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/06/2024; TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021; TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5018797-03.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Jul/2025; dentre outros.

Por fim,
sem razão o agravante ao
ventilar
a
alegação de
incidência da taxa de fiscalização prevista no
artigo 1º, da LCE 595/2011,
porquanto
exclusiva para
o
s
Serviços Extrajudiciais Notariais e Registrais
.

Tal ocorre pois
“
O rateio da supracitada “taxa de fiscalização”, prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011, refere-se à exação incidente exclusivamente sobre ‘atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo’, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial.
”
(TJES;
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003465-30.2023.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/Aug/2023
).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 82, §2º, do CPC/15.
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.